Tribunal: CARF
Processo: 10469.720415/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.720415/2010-30
ACÓRDÃO
3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE,
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
Presentes os pressupostos regimentais e verificados o vício de omissão na
decisão embargada, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração para
sanar o vício.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher em parte os
embargos de declaração, para sanar o vício de omissão quanto à análise do direito a tomada de
crédito sobre a aquisição de álcool anidro, devendo a fundamentação do voto do(a) relator(a)
integrar o Acórdão embargado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.531, de 17 de abril de 2025, prolatado no
Fl. 3154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
2
julgamento do processo 10469.720414/2010-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral),
Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral) e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos,
substituído pelo conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A Contribuinte interpôs Embargos de Declaração contra Acórdão contendo a
seguinte ementa:
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das contribuições ao
PIS/Pasep e à COFINS, sujeitas ao regime não cumulativo de apuração, tem o
direito de descontar créditos relativos às despesas com armazenagem e fretes nas
operações de venda, quando por ele suportadas na condição de vendedor, nos
termos do art. 3°, IX, das Leis n°s. 10.637/2002 e 10.833/2003.
O resultado do julgamento foi proferido nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para afastar a glosa dos créditos originados de despesas de
armazenagem e fretes na operação de venda. Vencidos os Conselheiros Lázaro
Antonio Souza Soares, Carlos Frederico Schwochow de Miranda e Pedro Sousa
Bispo (Presidente), que negavam provimento ao Recurso.
Através do r. Despacho de Admissibilidade foi dado seguimento aos Embargos
para que o colegiado aprecie a omissão indicada pela Contribuinte, referente ao direito
creditório sobre a aquisição de álcool anidro.
Após, o recurso foi encaminhado para julgamento.
Fl. 3155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
3
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como demonstrado em Despacho de Admissibilidade, a Contribuinte foi
intimada do Acórdão embargado em 09/11/2023, tendo protocolado o
recurso em 20/03/2023, portanto, dentro do prazo previsto no artigo 116,
§ 1o, do Anexo ao Regimento Interno do CARF, motivo pelo qual devem ser
conhecidos.

2. Da Omissão apontada pela Embargante
Alega a Embargante a configuração de omissão do colegiado por não ter
apreciado o creditamento pleiteado sobre as despesas com aquisição de
álcool anidro, que teria sido objeto de seu recurso voluntário.
De fato, assim constou em razões recursais com relação ao crédito objeto
do Pedido de Restituição (ITEM II):

Fl. 3156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
4
Por sua vez, no ITEM IV da peça recursal a defesa abordou sobre a glosa de
créditos de insumos decorrentes da aquisição do álcool anidro para adição
e formação da Gasolina C.
Considerando a ausência de análise da matéria suscitada em Embargos de
Declaração, resta configurado o vício de omissão, o que deve ser sanado
através da fundamentação a seguir, a qual passa a integrar o Acórdão no
3402-010.018.
Passo à análise do direito creditório invocado em Recurso Voluntário:

3. Do crédito originado da aquisição de álcool anidro
Consta nos autos que a Recorrente tem por atividade principal a
distribuição de produtos combustíveis, dentre os quais gasolina e suas
correntes, óleo diesel, álcool hidratado e gás natural veicular (GNV).
Nos meses de janeiro a setembro de 2008, foram apurados créditos que
seriam decorrentes da aquisição de álcool anidro, na condição de “bens
utilizados como insumos”.
Argumentou a Recorrente que em sua atividade de distribuição, pratica
peculiar processo produtivo que modifica e aperfeiçoa a gasolina tipo “A”,
misturada, num certo percentual sobre a solução total, ao álcool anidro
para obtenção da gasolina tipo “C”, finalmente distribuída com contagem
própria exigida para o consumo (art. 9o da Lei no 8.723, de 2003, que trata
da redução de emissão de poluentes para veículos automotores, o que
impede a revenda da gasolina em sua forma pura: a do tipo “A”).
Em síntese, alega a Contribuinte que não se trata de aquisição de álcool
anidro para revenda, mas sim para produção de novo produto (gasolina
tipo “C”), resultando, portanto, no enquadramento do direito creditório no
inciso II do artigo 3° da Lei 10.637/2002.
Sem razão à defesa.
Está correta a conclusão da DRJ de origem entender que o produto
continua sendo gasolina desde o momento em que é vendido pela refinaria
até sua venda pela distribuidora, ou seja, o que a distribuidora vende é
gasolina, só que misturada, a um certo teor, com álcool anidro.
Como bem observado pelo ilustre Julgador a quo ao observar que a
gasolina do tipo “C” tem a mesma classificação na Nomenclatura Comum
do Mercosul, no caso, 2710.12.59.
Fl. 3157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
5
Outrossim, convém destacar a definição dos elementos da cadeia
produtiva da gasolina e suas correntes e do álcool hidratado, elencados na
decisão recorrida:
- Álcool Etílico Anidro Combustível (AEAC): Produzido no País ou
importado pelos agentes econômicos autorizados para cada caso, sendo
obtido, no Brasil, pelo processo de fermentação do caldo da cana-de-
açúcar. O AEAC também é utilizado para mistura com a gasolina A,
especificada pela Portaria ANP no 309/01, para produção da gasolina tipo C.
- Gasolina Automotiva Tipo A: É a gasolina produzida pelas refinarias de
petróleo, isenta de álcool, e entregue diretamente às companhias
distribuidoras. Esta gasolina constitui-se basicamente de uma mistura de
naftas numa proporção que enquadre o produto na especificação prevista,
sendo a base da gasolina disponível nos postos revendedores.
- Gasolina Automotiva Tipo C: É a gasolina comum que se encontra
disponível no mercado, sendo comercializada nos postos revendedores e
utilizada em geral pelos veículos automotores. A gasolina C é preparada
pelas companhias distribuidoras que adicionam álcool etílico anidro à
gasolina tipo A, nos termos das normas ditadas pela ANP.
Não há processo produtivo realizado pelas distribuidoras de combustíveis
quando da obtenção da gasolina tipo “C”, conforme conclusão da Solução
de Consulta COSIT no 99.002, de 01/10/2022, abaixo ementada:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO
PETRÓLEO. ALÍQUOTAS CONCENTRADAS E INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
A mistura de gasolina "A" com etanol anidro (álcool) para obtenção de
gasolina tipo "C" e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo "A" para
obtenção de óleo diesel tipo "B" não se equiparam à produção de
combustíveis. Dessa forma, não é permitida a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às aquisições
de combustíveis derivados de petróleo para mistura e posterior revenda
por parte das pessoas jurídicas distribuidoras de combustíveis.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3,
DE 1o DE MARÇO DE 2021.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO
PETRÓLEO. ALÍQUOTAS CONCENTRADAS E INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 3158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
6
A mistura de gasolina "A" com etanol anidro (álcool) para obtenção de
gasolina tipo "C" e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo "A" para
obtenção de óleo diesel tipo "B" não se equiparam à produção de
combustíveis. Dessa forma, não é permitida a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins em relação às aquisições de combustíveis
derivados de petróleo para mistura e posterior revenda por parte das
pessoas jurídicas distribuidoras de combustíveis.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3,
DE 1o DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: inciso VII do art. 2o, art. 15 e art. 16 da Resolução ANP
no 5, de 26 de janeiro de 2012; art. 18 da Resolução ANP no 16, de 10 de
junho de 2010, incisos I e II do art. 2o e incisos III, IV e VIII do art. 3o da
Resolução ANP n.o 40, de 25 de outubro de 2013; incisos I e II do art. 2o e
inciso VIII da Resolução ANP no 50, de 23 de dezembro de 2013, incisos III,
V, XVII e XVIII do art. 2o, art. 21 e inciso III do art. 36 da Resolução ANP no
58, de 17 de dezembro de 2014; Decreto no 5.059, de 30 de abril de 2004;
art. 24 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008; incisos I e II do art. 4o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; incisos I e II do caput e § 5o da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004; e art. 42 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001.
Dispositivos Legais: inciso VII do art. 2o, art. 15 e art. 16 da Resolução ANP
no 5, de 26 de janeiro de 2012; art. 18 da Resolução ANP no 16, de 10 de
junho de 2010, incisos I e II do art. 2o e incisos III, IV e VIII do art. 3o da
Resolução ANP n.o 40, de 25 de outubro de 2013; incisos I e II do art. 2o e
inciso VIII da Resolução ANP no 50, de 23 de dezembro de 2013, incisos III,
V, XVII e XVIII do art. 2o, art. 21 e inciso III do art. 36 da Resolução ANP no
58, de 17 de dezembro de 2014; Decreto no 5.059, de 30 de abril de 2004;
art. 24 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008; incisos I e II do art. 4o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; incisos I e II do caput e § 5o da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004; e art. 42 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO
PETRÓLEO. ALÍQUOTAS CONCENTRADAS E INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
A mistura de gasolina "A" com etanol anidro (álcool) para obtenção de
gasolina tipo "C" e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo "A" para
obtenção de óleo diesel tipo "B" não se equiparam à produção de
combustíveis. Dessa forma, não é permitida a apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep em relação às aquisições
Fl. 3159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
7
de combustíveis derivados de petróleo para mistura e posterior revenda
por parte das pessoas jurídicas distribuidoras de combustíveis.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3,
DE 1o DE MARÇO DE 2021.
NÃO CUMULATIVIDADE. DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DO
PETRÓLEO. ALÍQUOTAS CONCENTRADAS E INCIDÊNCIA MONOFÁSICA.
CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO PARA REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
A mistura de gasolina "A" com etanol anidro (álcool) para obtenção de
gasolina tipo "C" e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo "A" para
obtenção de óleo diesel tipo "B" não se equiparam à produção de
combustíveis. Dessa forma, não é permitida a apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins em relação às aquisições de combustíveis
derivados de petróleo para mistura e posterior revenda por parte das
pessoas jurídicas distribuidoras de combustíveis.
SOLUÇÃO DE CONSULTA VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 3,
DE 1o DE MARÇO DE 2021.
Dispositivos Legais: inciso VII do art. 2o, art. 15 e art. 16 da Resolução ANP
no 5, de 26 de janeiro de 2012; art. 18 da Resolução ANP no 16, de 10 de
junho de 2010, incisos I e II do art. 2o e incisos III, IV e VIII do art. 3o da
Resolução ANP n.o 40, de 25 de outubro de 2013; incisos I e II do art. 2o e
inciso VIII da Resolução ANP no 50, de 23 de dezembro de 2013, incisos III,
V, XVII e XVIII do art. 2o, art. 21 e inciso III do art. 36 da Resolução ANP no
58, de 17 de dezembro de 2014; Decreto no 5.059, de 30 de abril de 2004;
art. 24 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008; incisos I e II do art. 4o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; incisos I e II do caput e § 5o da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004; e art. 42 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001.
Dispositivos Legais: inciso VII do art. 2o, art. 15 e art. 16 da Resolução ANP
no 5, de 26 de janeiro de 2012; art. 18 da Resolução ANP no 16, de 10 de
junho de 2010, incisos I e II do art. 2o e incisos III, IV e VIII do art. 3o da
Resolução ANP n.o 40, de 25 de outubro de 2013; incisos I e II do art. 2o e
inciso VIII da Resolução ANP no 50, de 23 de dezembro de 2013, incisos III,
V, XVII e XVIII do art. 2o, art. 21 e inciso III do art. 36 da Resolução ANP no
58, de 17 de dezembro de 2014; Decreto no 5.059, de 30 de abril de 2004;
art. 24 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008; incisos I e II do art. 4o da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; incisos I e II do caput e § 5o da Lei
no 10.865, de 30 de abril de 2004; e art. 42 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001.

Com isso, não cabe ser acatado o argumento de que as despesas com a
aquisição do Álcool Anidro para formulação da Gasolina “C” para posterior
Fl. 3160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
8
revenda, representa verdadeiro insumo, nos termos do inciso II, do art. 3o,
das Leis n.s 10.637/2002 e 10.833/2003.
Vejamos o texto da Lei no 10.637/2002 (PIS) e da Lei no 10.833/2003
(COFINS) com relação aos produtos em análise:
Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de
cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete
inteiros e seis décimos por cento). (Produção de efeito) (Vide Medida
Provisória no 497, de 2010)
§ 1o Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida
pelos produtores ou importadores, que devem aplicar as alíquotas
previstas:
§ 1o-A. Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta
auferida pelos produtores, importadores ou distribuidores com a venda
de álcool, inclusive para fins carburantes, à qual se aplicam as alíquotas
previstas no caput e no § 4o do art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro
de 1998. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito) (Vide
Medida Provisória no 497, de 2010)
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008) (Produção de efeitos)
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei; (Redação dada pela lei no 11.787,
de 2008) (Vide Lei no 9.718, de 1998)
[...]
§ 2o. Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
O art. 3o, I, da Lei 10.833/2003 dispõe que a pessoa jurídica poderá
descontar do valor apurado na forma do art. 2o créditos calculados
em relação a bens adquiridos para revenda, com as seguintes
exceções:
(a) em relação às mercadorias e produtos referidos no inciso III do §
3o do art. 1o, ou seja, mercadorias sujeitas à substituição tributária; e
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
9
(b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o, ou seja, na aquisição das mercadorias
sujeitas à incidência monofásica.
O texto legal é expresso na impossibilidade de crédito na aquisição das
mercadorias sujeitas à incidência monofásica, inclusive combustíveis.
Observo ainda que o artigo 42, II da Medida Provisória no 2.158-35/2001
reduziu a zero as alíquotas das contribuições incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de álcool para fins carburantes, quando
adicionado à gasolina, auferida por distribuidores. Vejamos o texto legal:
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda
de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
II - álcool para fins carburantes, quando adicionado à gasolina, auferida
por distribuidores; (Vide Medida Medida Provisória no 413, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
III - álcool para fins carburantes, auferida pelos comerciantes varejistas.
(Vide Medida Medida Provisória no 413, de 2008) (Revogado pela Lei no
11.727, de 2008)
Após, com a conversão da Medida Provisória no 413/2008 na Lei no
11.727/2008, o dispositivo legal acima foi revogado, sendo instituído
mecanismo específico para a geração de créditos nas aquisições de álcool.
Vejamos a redação do artigo 7o:
Art. 7o O art. 5o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passa a vigorar
com a seguinte redação: (Produção de efeitos)
“Art. 5o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidentes sobre a receita bruta
auferida na venda de álcool, inclusive para fins carburantes, serão calculadas com
base nas alíquotas, respectivamente, de:
I – 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) e 6,9% (seis inteiros e nove décimos
por cento), no caso de produtor ou importador; e
II – 3,75% (três inteiros e setenta e cinco centésimos por cento) e 17,25%
(dezessete inteiros e vinte e cinco centésimos por cento), no caso de distribuidor.
§ 1o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda de álcool,
inclusive para fins carburantes, quando auferida:
I – por distribuidor, no caso de venda de álcool anidro adicionado à gasolina;
II – por comerciante varejista, em qualquer caso;
III – nas operações realizadas em bolsa de mercadorias e futuros.
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
10
§ 2o A redução a 0 (zero) das alíquotas previstas no inciso III do § 1o deste artigo
não se aplica às operações em que ocorra liquidação física do contrato.
§ 3o As demais pessoas jurídicas que comerciem álcool não enquadradas
como produtor, importador, distribuidor ou varejista ficam sujeitas às
disposições da legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
aplicáveis à pessoa jurídica distribuidora. (sem destaques no texto original)
A título de fundamentação, peço vênia para invocar os fundamentos que
ensejaram a conclusão apontada pela SOLUÇÃO DE CONSULTA 3, DE 1 DE
MARÇO DE 2021, os quais merecem ser reproduzidos por demonstrar,
com clareza e precisão, as razões pelas quais se concluiu que a mistura de
gasolina “A” com etanol anidro (álcool) para obtenção de gasolina tipo
“C” não se equiparam à produção de combustíveis, não permitindo, por
sua vez, a apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep com relação às aquisições de combustíveis derivados de
petróleo para mistura e posterior revenda por parte das pessoas jurídicas
distribuidoras de combustíveis. Vejamos:
9.
Em termos objetivos, a presente consulta busca esclarecer se as
atividades de obtenção de gasolina “C” (mistura de gasolina “A” e etanol
anidro combustível nas proporções definidas pela legislação em vigor) e
de óleo diesel “B” (óleo diesel “A” adicionado de biodiesel no teor
estabelecido
pela
legislação
vigente)
integram
as
atividades
características da etapa de distribuição de combustíveis líquidos ou se
caracterizam atividade de produção de combustível (industrialização).

10
Inicialmente, visando uma análise da cadeia de produção e
distribuição de combustíveis, transcreve-se o art. 2o da Resolução ANP no
5, de 26 de janeiro de 2012, que regulamentou a atividade de formulação
de combustíveis:
Art. 2o Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes definições:
........................................................................
VII -
Formulação
de
Combustíveis:
produção
de
combustível
líquido,
exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos.
.........................................................................
Art. 16. O formulador de combustíveis autorizado deverá:
I - adquirir correntes de hidrocarbonetos exclusivamente para a formulação de
gasolina A e óleo diesel, mediante importação direta, após prévia autorização da
ANP para exercer a atividade de importação das correntes apropriadas de acordo
com a legislação em vigor;
II - adquirir correntes de hidrocarbonetos exclusivamente para a formulação de
gasolina A e óleo diesel, no mercado interno, dos seguintes agentes autorizados:
a) refinarias de petróleo;
b)
centrais de matéria-prima petroquímica;
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
11
c)
importadores de derivados de petróleo.

11
Em relação especificamente às gasolinas, cabe transcrever os
arts. 2o e 3o da Resolução ANP no 40, de 25 de outubro de 2013, que
regula as especificações das gasolinas de uso automotivo:
Art. 2o Para efeitos desta Resolução as gasolinas automotivas classificam-se em:
I - gasolina A: combustível produzido a partir de processos utilizados nas refinarias,
nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores, destinado aos
veículos automotivos dotados de motores de ignição por centelha, isento de
componentes oxigenados;
II - gasolina C: combustível obtido da mistura de gasolina A e etanol anidro
combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor.

Art. 3o Para efeitos desta Resolução define-se:
..............................................................................................
III - Distribuidor: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da atividade de
distribuição de combustíveis líquidos derivados de petróleo, gasolina C, etanol
combustível, biodiesel, óleo diesel B e outros combustíveis automotivos;
IV - Formulador: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da atividade de
formulação de combustíveis;
.............................................................................................
VIII - Produtor de gasolina A: refinarias, centrais de matérias-primas petroquímicas e
formuladores.
(Grifou-se)
12
Em relação ao óleo diesel, transcreve-se os arts. 2o e 8o da
Resolução ANP no 50, de 23 de dezembro de 2013:
Art. 2o Para efeitos desta Resolução os óleos diesel de uso rodoviário classificam-
se em:
I - Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de matérias-
primas petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos termos do § 1o do
art. 1o, destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de uso
rodoviário, sem adição de biodiesel;
II - Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido
pela legislação vigente.
..................................................................................
Art. 8o Para efeitos desta Resolução define-se:
............................................................................
VIII - Produtor de óleo diesel A: refinarias, centrais de matérias-primas
petroquímicas e formuladores.

13
Importante, ainda, para o deslinde da questão, é a Resolução ANP
no 58, de 17 de dezembro de 2014, que tratou da à autorização para o
exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos e a sua
regulamentação:
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
12
Art. 2o Para os fins desta Resolução, ficam estabelecidas as seguintes definições:
...................................................................
III - Combustíveis líquidos - gasolina automotiva A ou C, óleo diesel A ou B, óleo
diesel marítimo A ou B, óleo combustível, óleo combustível marítimo, querosene
iluminante, óleo combustível para turbina elétrica (OCTE), etanol combustível,
biodiesel (B100) ou óleo diesel BX e outros combustíveis líquidos especificados
ou autorizados pela ANP, exceto combustíveis de aviação
...........................................................................
V - Distribuidor de combustíveis líquidos: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao
exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos;
...............................................................................
XVII
- Produtor de Derivados de Petróleo - pessoa jurídica autorizada pela ANP
ao exercício da atividade de refinação, de formulação, assim como de central
petroquímica;
XVIII
- Refinaria: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da
atividade de refinação de petróleo, gás natural e seus derivados;
...................................................................................................
Art. 21. A aquisição de gasolina A, de óleo diesel A, de óleo diesel marítimo e de
OCTE pelo distribuidor deverá ser realizada, junto ao produtor de derivados de
petróleo, sob o regime de contrato de fornecimento ou sob o regime de pedido
mensal.
.........................................................................................
Art. 36. É vedado ao distribuidor de combustíveis líquidos:
...........................................................................
III - a comercialização com o revendedor varejista de combustíveis automotivos de
gasolina automotiva A, de óleo diesel A, de óleo diesel não rodoviário, de óleo
combustível, de óleo combustível marítimo, de óleo combustível para turbina
elétrica (OCTE), de etanol anidro combustível, de biodiesel (B100), de mistura
biodiesel/óleo diesel não especificada ou não autorizada pela ANP.

14
Para análise da cadeia de produção e distribuição de
combustíveis, importa relacionar as seguintes definições, extraídas das
normas acima transcritas:

a)
Produtor de Derivados de Petróleo - pessoa jurídica autorizada pela ANP
ao exercício da atividade de refinação, de formulação, assim como de central
petroquímica (Resolução ANP no 58/2014, art. 2o, inciso XVII);

b)
Refinaria: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da atividade
de refinação de petróleo, gás natural e seus derivados (Resolução ANP no
58/2014, art. 2o, inciso XVIII)

c)
Formulador: pessoa jurídica autorizada pela ANP para o exercício da
atividade de formulação de combustíveis (Resolução ANP no 40/2013, art. 2o,
inciso IV)

d)
Formulação de Combustíveis: produção de combustível líquido,
exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos líquidos
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
13
(Resolução ANP no 5/2012, art. 2o, inciso VII);

e)
Distribuidor de combustíveis líquidos: pessoa jurídica autorizada pela
ANP ao exercício da atividade de distribuição de combustíveis líquidos (Resolução
ANP no 58/2014, art. 2o, inciso V)

f)
Gasolina A: combustível produzido a partir de processos utilizados nas
refinarias, nas centrais de matérias-primas petroquímicas e nos formuladores
(Resolução ANP no 40/2013, art. 2o, inciso I)

g)
Gasolina C: combustível obtido da mistura de gasolina “A” e etanol
anidro combustível, nas proporções definidas pela legislação em vigor
(Resolução ANP no 40/2013, art. 2o, inciso II);

h)
Produtor de gasolina A: refinarias, centrais de matérias-primas
petroquímicas e formuladores (Resolução ANP no 40/2013, art. 3o, inciso VIII); e

i)
Óleo diesel A: combustível produzido nas refinarias, nas centrais de
matérias- primas petroquímicas e nos formuladores, ou autorizado nos termos do
§ 1o do art. 1o, destinado a veículos dotados de motores do ciclo Diesel, de uso
rodoviário, sem adição de biodiesel (Resolução ANP no 50/2013, art. 2o, inciso I);

j)
Óleo diesel B: óleo diesel A adicionado de biodiesel no teor estabelecido
pela legislação vigente (Resolução ANP no 50/2013, art. 2o, inciso II);

k)
Produtor de óleo diesel A: refinarias, centrais de matérias-primas
petroquímicas e formuladores (Resolução ANP no 40/2013, art. 3o, inciso VIII).

15.
Diante dos dispositivos transcritos nos itens 10 a 13 e das
definições relacionadas no item 14, verifica-se que a cadeia de produção
e distribuição de gasolina e óleo diesel possui a seguinte estrutura:

a)
a cadeia tem início com as atividades de produção de gasolina tipo “A” e
de de óleo diesel tipo “A”, que somente podem ser efetuadas por refinarias,
centrais de matérias-primas petroquímicas e formuladores (alíneas “h” e “k” do
item 14 desta Solução de Consulta);

b)
conforme disposto no art. 21 da Resolução ANP no 58/2014 o
distribuidor de combustíveis, obrigatoriamente, adquire a gasolina “A” e o óleo
diesel “A” junto ao Produtor de Derivados de Petróleo, que é a pessoa jurídica
autorizada pela ANP ao exercício da atividade de refinação, de formulação, assim
como de central petroquímica (alínea “a” do item 14);

c)
o distribuidor mistura a gasolina “A” com etanol anidro obtendo a
gasolina “B” e adiciona biodiesel ao óleo diesel “A” obtendo o óleo diesel “B”;

d)
o distribuidor revende a gasolina “C” e o óleo diesel “B” para o
revendedor varejista de combustíveis automotivos (nesse ponto, é importante
destacar que é vedado ao distribuidor a venda, ao varejista, de gasolina “A” e de
óleo diesel “A”, conforme disposto no art. 36 da Resolução ANP no 58/2014).

16.
Verifica-se, então, que não procede a alegação da Consulente no
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
14
sentido de que a atividade por ela exercida é “diferentemente das
demais empresas que operam no mercado de simples compra e venda de
combustíveis”, já que, conforme demonstrado nos itens anteriores, todos
os distribuidores exercem as mesmas atividades.

17.
Também não se confundem a atividade de formulação de
combustíveis, que é a produção de gasolina “A” e de óleo diesel “A”
exclusivamente por mistura mecânica de correntes de hidrocarbonetos
líquidos, com as atividades desenvolvidas pelo distribuidor, que se
resumem à mistura de gasolina “A” e etanol anidro combustível, para
obtenção da gasolina “C”, e à adição de biodiesel ao óleo diesel “A” para a
obtenção do óleo diesel “B”.

18.
Destaca-se, ainda, que não é permitido ao Distribuidor exercer a
atividade de formulação, visto que as distribuidoras de combustível não
foram incluídas na permissão contida art. 15 da Resolução ANP no 5, de
2012, in verbis:
Art. 15. As refinarias de petróleo e centrais de matéria-prima petroquímica com
suas atividades autorizadas pela ANP poderão exercer a atividade de formulação
de combustíveis.

19.
Em contrapartida, também é vedado ao produtor de
combustíveis o exercício da atividade de distribuição, visto que não é
permitido a ele efetuar vendas para varejistas, conforme se verifica das
transcrições abaixo:

Resolução ANP no 16, de 2010

Art. 18. O refinador de petróleo autorizado não poderá comercializar derivados
diretamente com:
I
- transportador revendedor retalhista (TRR);

II
- revendedor varejista de combustíveis automotivos, GLP, combustíveis
de aviação e Gás Natural Veicular (GNV);

III
- posto escola.

IV
- distribuidor de combustíveis automotivos líquidos inadimplente com a
contratação do Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis
(PMQC). (Redação acrescida pela Resolução ANP no 790/2019)

Resolução ANP no 5, de 2012

Art. 16. O formulador de combustíveis autorizado deverá:
[...]
III
- comercializar gasolina A exclusivamente com:

a)
distribuidores de combustíveis adimplentes com a contratação do
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC); (Redação
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
15
da alínea dada pela Resolução ANP No 790 DE 10/06/2019).

b)
refinarias de petróleo;

c)
centrais de matéria-prima petroquímica;

d)
exportadores de derivados de petróleo.

IV
- comercializar óleo diesel exclusivamente com:

a)
distribuidores de combustíveis adimplentes com a contratação do
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis (PMQC); (Redação
da alínea dada pela Resolução ANP No 790 DE 10/06/2019).

b)
refinarias de petróleo;

c)
centrais de matéria-prima petroquímica;

d)
exportadores de derivados de petróleo.
(Grifou-se)
20.
Da análise dos itens 18 e 19, verifica-se que a
regulamentação do setor isolou as atividades de distribuição de
combustíveis das atividades de produção de combustíveis. Não
sendo possível, portanto, que as atividades desenvolvidas pela
Consulente sejam consideradas produção de combustíveis.

21.
Quanto à alegação de que “a Consulente realiza uma nítida
atividade produtiva, nos termos definidos pelos arts. 3° e 4° do Decreto n.°
7.212/2012”, cabe destacar que o referido decreto “Regulamenta a
cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI”, não se aplicando ao caso em tela, que
possui regulamentação específica.

22.
Visando analisar a afirmação de que “com o advento da Lei n.°
11.727/2008, o legislador deixou expresso no art. 24, §§ 1° e 2° que pode
apropriar os créditos da Contribuição para o PIS e da COFINS calculados
sobre os insumos sujeitos às alíquotas diferenciadas, pelo valor que é
devido pelos vendedores desses produtos, ou seja, seus fornecedores”,
cabe trazer à colação o referido dispositivo:
Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008
Art. 24. A pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, produtora ou fabricante dos produtos
relacionados no § 1o do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
pode descontar créditos relativos à aquisição desses produtos de outra pessoa
jurídica importadora, produtora ou fabricante, para revenda no mercado interno
ou para exportação.
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
16
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo correspondem aos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins devidos pelo vendedor em decorrência
da operação.
§ 2o Não se aplica às aquisições de que trata o caput deste artigo o disposto na
alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e na alínea b do inciso I do caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
23.
O artigo supratranscrito integra um sistema de normas e não
deve ser interpretado de forma isolada. Logo, para uma análise sistêmica
do setor de combustíveis, deve-se também considerar o art. 4o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, o art. 42 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, o art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, e o Decreto no 5.059, de 30 de abril de 2004, transcritos a
seguir:

Lei no 9.718, de 1998
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP e para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS devidas pelos produtores e importadores de
derivados de petróleo serão calculadas, respectivamente, com base nas
seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I
– 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte
inteiros e quarenta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de
aviação; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
II
– 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42%
(dezenove inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação
dada pela Lei no 10.865, de 2004)
..............................................................................................
Lei no 10.865, de 2004.
Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III
do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2o da Lei no
10.560, de 13 de novembro de 2002, poderá optar por regime especial de
apuração e pagamento da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, no qual os
valores das contribuições são fixados, respectivamente, em:
I
- R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40
(seiscentos e cinqüenta e um reais e quarenta centavos), por metro cúbico de
gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II
- R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos
e setenta e nove reais e trinta centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas
correntes;
(...)
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
17
§ 5o Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das
alíquotas previstas neste artigo, os quais poderão ser alterados, para mais ou
para menos, ou extintos, em relação aos produtos ou sua utilização, a qualquer
tempo.
Decreto no 5.059, de 2004.
Art. 1o Os coeficientes de redução da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS
previstos no § 5o do art. 23 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam fixados
em:
I
- zero para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
(Redação dada pelo Decreto no 9.101, de 2017)
II
- 0,23835 para o óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pelo
Decreto no 9.391, de 2018)
........................................................................
Art. 2o As alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, com a
utilização dos coeficientes determinados no art. 1o, ficam reduzidas,
respectivamente, para:
I
- R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40
(seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos) por metro cúbico de
gasolinas e suas correntes; (Redação dada pelo Decreto no 9.101, de 2017)
II
- R$ 62,61 (sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) e R$ 288,89
(duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove centavos) por metro cúbico de
óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pelo Decreto no 9.391, de 2018)
............................................................................................................
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
Art. 42. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e GLP, auferida por
distribuidores e comerciantes varejistas;
24.
Analisando-se a legislação transcrita nos itens 22 e 23, verifica-
se que a tributação do setor de combustíveis, mais especificamente em
relação à incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins sobre a
produção e comercialização de gasolina e óleo diesel, sujeita-se à
incidência monofásica da seguinte forma:

a)
FASE DE PRODUÇÃO: a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidem concentradamente sobre a receita auferida pelo produtor
mediante a aplicação das alíquotas de que trata o art. 2o do Decreto no
5.059, de 2002 (Lei no 9.718, de 2004, Lei no 10.865, de 2004, e Decreto
no 5.059, de 2004), porém, com direito à apuração de créditos sobre os
insumos (Lei no 11.727, de 2008). Cabe destacar que, conforme a
Resolução ANP no 40, de 2013, e a Resolução ANP no 50, de 2013, essas
atividades somente podem ser exercidas por refinarias, centrais de
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
18
matérias-primas petroquímicas e formuladores.

b)
FASE DE DISTRIBUIÇÃO: as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estão reduzidas a zero (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) e não há direito à apuração de créditos, visto que
esse direito, conforme disposto no caput do art. 24 da Lei no 11.727, de
2008, e de acordo com o sistema de incidência monofásica, alcança
somente a pessoa jurídica produtora, ou seja, refinarias, centrais de
matérias-primas petroquímicas e formuladores.

c)
FASE DO COMÉRCIO VAREJISTA: as alíquotas da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins foram reduzidas a zero (Medida Provisória no
2.158-35, de 2001) e não há direito à apuração de créditos, visto que esse
direito, conforme disposto no caput do art. 24 da Lei no 11.727, de 2008,
alcança somente a pessoa jurídica produtora, ou seja, refinarias, centrais
de matérias-primas petroquímicas e formuladores.

25.
A consulente interpretou que sua atividade é produção de
combustíveis, para efeito de ter direito à apuração de crédito da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, e, ainda, que é uma pessoa
jurídica distribuidora de combustíveis, desta feita para redução a zero das
alíquotas dessas contribuições, ignorando o fato de que é vedado o
exercício concomitante das duas atividades.

26.
Conforme visto pelas normas da ANP supratranscritas, a
consulente enquadra- se como distribuidora da gasolina C e do óleo
diesel B e não como produtora ou formuladora de gasolina e óleo diesel
(as produtoras produzem gasolina A e óleo diesel A) e, portanto, não
fazem jus ao crédito previsto no art. 24 da Lei no 11.727, de 2008. Logo,
tendo em vista a sistemática concentrada e a legislação de regência da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, as distribuidoras de gasolina e
de óleo diesel adquirem os insumos para mistura e distribuição, sem
quaisquer direitos a créditos das contribuições

27.
Diante do exposto, responde-se ao primeiro questionamento da
consulente informando que a pessoa jurídica distribuidora de
combustíveis não faz jus ao direito de apuração de créditos decorrentes
da aquisição de gasolina “A” e de óleo diesel “A”.

Com a resposta negativa ao primeiro questionamento, ficam
prejudicados os demais questionamentos.

Conclusão

28.
Com base nos fundamentos expostos, responde-se à consulente
que A mistura de gasolina “A” com etanol anidro (álcool) para obtenção
de gasolina tipo “C” e a mistura de biodiesel ao óleo diesel tipo “A” para
obtenção de óleo diesel tipo “B” não se equiparam à produção de
combustíveis. Dessa forma, não é permitida a apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep com relação às
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
19
aquisições de combustíveis derivados de petróleo para mistura e
posterior revenda por parte das pessoas jurídicas distribuidoras de
combustíveis.
Pelas mesmas razões adotadas na Solução de Consulta acima, entendo que
está correta a conclusão de que a Recorrente não se enquadra como
produtora de combustíveis, na forma alegada pela defesa.
Neste sentido decidiu este Colegiado através do v. Acórdão no 3402-
008.425, de relatoria do i. Conselheiro Pedro Sousa Bispo, cujo r. voto
condutor foi acompanhado por esta relatora, conforme Ementa abaixo
colaciono:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido
expressamente opostas à Autoridade Julgadora de primeira instância,
precluindo-se o direito de a Recorrente suscitá-las em segunda instância,
exceto quando devam ser reconhecidas de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano calendário: 2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
Destaco igualmente as decisões abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
20
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento. (Acórdão no
9303-010.327 – PAF no 10865.002284/2008-18 – Relator: Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/07/2006
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento. (Acórdão no
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
21
3402-008.184 – PAF no 13956.000865/2008-94 – Relator: Conselheiro
Pedro Souza Bispo)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Em pedidos de restituição/compensação cabe ao contribuinte o ônus de
comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório pleiteado pois são
condições essências a tal reconhecimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento. (Acórdão no
3401-008.704 – PAF no 10865.002292/2008-64 – Relator: Conselheiro
Lázaro Antônio Souza Soares)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2003 a 30/04/2008 DISTRIBUIDORA DE
COMBUSTÍVEIS.
ÁLCOOL
ANIDRO
PARA
ADIÇÃO
A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO DE INSUMO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento. (Acórdão no
3402-007.717, de 22/09/2020 – Relator: Rodrigo Mineiro Fernandes)

Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
22
Destaco igualmente as seguintes decisões da 3a Turma da CSRF deste
CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento. (Acórdão CSRF
no 9303-011.784, de 19/08/2021)

ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS e da COFINS, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727,de 2008, quando passou a ser possível o seu creditamento.
(Acórdão CSRF no 9303-012.725, de 09/12/2021)
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para a
obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/COFINS, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
23
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei no
11.727, de 2008, quando passou a ser possível o seu creditamento.
ÁLCOOL ANIDRO. INSUMO PARA PRODUÇÃO DE GASOLINA TIPO C.
CREDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Verificado a impossibilidade de aproveitamento do crédito discutido, resta
prejudicada a discussão desta matéria, que cinge-se sobre os requisitos de
aproveitamento de créditos extemporâneos. (Acórdão CSRF no 9303-
012.771, de 10/12/2021)

Portanto, não há o direito creditório pretendido pela defesa, motivo pelo
qual deve ser mantida a decisão recorrida e negado provimento ao Recurso
Voluntário neste ponto.

Ante o exposto, conheço e acolho parcialmente os Embargos de
Declaração, para sanar o vício de omissão quanto à análise do direito a
tomada de crédito sobre a aquisição de álcool anidro, devendo a
fundamentação do ITEM 3 deste voto integrar o Acórdão no 3402-010.018,
no qual deve constar a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA.
As mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, sujeitas ao regime não cumulativo
de apuração, tem o direito de descontar créditos relativos às despesas com
armazenagem e fretes nas operações de venda, quando por ele suportadas
na condição de vendedor, nos termos do art. 3°, IX, das Leis n°s.
10.637/2002 e 10.833/2003.
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. ÁLCOOL ANIDRO PARA ADIÇÃO A
GASOLINA.
DESCARACTERIZAÇÃO
DE
INSUMO.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O álcool anidro, adicionado pelos distribuidores à Gasolina Tipo “A” para
a obtenção da Tipo “C”, na proporção estabelecida pela ANP, não é
considerado insumo pela legislação PIS/Cofins, caracterizada a simples
revenda pelo inciso II do artigo 42 da MP no 2.158-35/2001, que
determinava que seria igual a zero a alíquota da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre a receita bruta auferida, até o advento da Lei
no 11.727/2008, quando passou a ser possível o creditamento.

Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.532 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.720415/2010-30
24

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher em parte os
embargos de declaração, para sanar o vício de omissão quanto à análise do direito a tomada de
crédito sobre a aquisição de álcool anidro, devendo a fundamentação do voto do(a) relator(a)
integrar o Acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 3177
DF CARF MF
Original